Tribunal: STF
Processo: HC 216003
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-03-13
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. NECESSIDADE DE RESGUARDAR A INSTRUÇÃO PROCESSUAL. HABEAS CORPUS INDEFERIDO.



    1. Não há ilegalidade na prisão preventiva fundada na garantia da ordem pública, quando demonstrado o risco de reiteração delitiva, e na necessidade de resguardar a instrução processual.



    2. Agravo interno desprovido.